Tribunal: TJMT
Processo: 1010384-18.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010384-18.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALINE MAYARA DA SILVA - CPF: 048.421.081-50 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1010384-18.2020.8.11.0003 - Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALINE MAYARA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se a concessionária de energia elétrica credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pela recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(
R$ 24,30 – 12/2019
)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Com relação ao pedido contraposto arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal.

6.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

7.
A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente, em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Novo Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021